Tribunal: TJSP
Processo: 2301730-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO - DATA SUPERADA - PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301730-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente JOSÉ EMANUEL FRANCHETTO e Impetrante NATAN TERTULIANO
ROSSI, é impetrado JUIZ DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO DEECRIM 8o RAJ – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301730-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21.579
2
Voto no 21.579
Habeas Corpus no 2301730-41.2020.8.26.0000
Impetrante: NATAN TERTULIANO ROSSI
Paciente: JOSÉ EMANUEL FRANCHETTO
Impetrado:
MM.
JUÍZO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 8a RAJ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
HABEAS CORPUS PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA
PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO -
DATA SUPERADA - PERDA DO OBJETO. ORDEM
PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado NATAN TERTULIANO ROSSI em favor de
JOSÉ EMANUEL FRANCHETTO, sob a alegação de que estaria ele
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
8a RAJ São José do Rio Preto.
Em suma, aponta que o paciente, promovido ao
regime semiaberto em 23.10.2020 e removido para tal regime em
09.12.2020, faz jus à saída temporária de final de ano 2020/2021,
destacando que preenche todos os requisitos legais. Postula, assim, pela
concessão do benefício (fls. 01/13).
É o relatório.
Inicialmente,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente
writ encontra-se prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301730-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21.579
3
Sem maiores digressões, salientando que, a
princípio, não cabe em sede de Habeas Corpus a análise de matéria
referente a execução, pois se trata de assunto que deve ser atacado por
recurso próprio. Caso exista situação teratológica é que caberia,
eventualmente, o writ, o que não é o caso. Todavia o feito encontra-se
prejudicado, uma vez que a data comemorativa que o paciente desejava
ver concedida, saída para os festejos natalinos restou superada.
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido,
em decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido, julgados desta colenda Corte
Paulista:
“HABEAS CORPUS. PRETENDIDA SAÍDA TEMPORÁRIA.
PERÍODO VENCIDO. ORDEM PREJUDICADA.” (TJSP -
4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL REL. DES. LUIS
SOARES DE MELLO - JULG: 10.11.15).
Diante disso, julgo prejudicado o presente pedido,
pela perda de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora